Tribunal: TJDFT
Processo: 0724915-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0724915-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: T N G COMERCIO DE ROUPAS LTDA, TITO ALCANTARA BESSA JUNIOR AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: "Em síntese, trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta pelos Agravados em face aos Agravantes fundamentada em supostos inadimplementos oriundos do contrato locatício entre as partes no valor atualizado de R$ 968.922,44, decorrentes de aluguel, encargos e fundo de promoção e propaganda, vencidos, com seus respectivos juros, multas e correção inclusos. Cumpre ressaltar que o comércio permaneceu fechado por mais de 90 (noventa) dias por motivos de força maior, ou seja, diante da pandemia de COVID-19, motivo pelo qual os Agravantes não conseguiram arcar com suas responsabilidades financeiras perante os Agravados, o que impactou e desequilibrou a relação contratual, sendo que em 17 de fevereiro de 2021 houve a entrega das chaves do imóvel, comprovada documentalmente, pondo fim à fluência dos aluguéis. Diante do todo exposto, os Agravantes instauraram um processo de Recuperação Judicial com uma dívida no importe total de R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), perante 1a Vara Regional De Competência Empresarial E De Conflitos Relacionados à Arbitragem Da 1a RAJ. " A matéria objeto deste agravo deverá ser decidida pelo Juízo de origem, pois não se demonstrou fungibilidade tenha sido analisada pelo Juízo de origem. Em verdade, deve prevalecer a decisão impugnada que reconheceu o Juízo universal, cuja dívida deverá ser deduzida (habilitada), no âmbito do processo de recuperação judicial a que se sujeita atualmente a agravante. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS, em razão da ausência de dialeticidade, eis que a matéria específica deduzida no agravo não fora objeto da decisão do Juízo de origem. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de novembro de 2022